Tribunal: TCU
Processo: 007.682/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4237/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pela antiga Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Jarbas Barbosa Barros, em razão de omissão no dever de prestar contas por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 18/8/2015, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre a emissão da Nota Técnica 1.806/2015-MDS, de 18/8/2015 (peça 5) e a emissão da Nota Técnica 6.396/2018-MDS, de 6/9/2018 (peça 9); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 59-62); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) encaminhar cópia desta deliberação à antiga Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, ao Município de Itacaré/BA e ao responsável, na forma sugerida pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 007.682/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jarbas Barbosa Barros (XXX.865.705-XX). 1.2. Unidade: Município de Itacaré/BA. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rafaela Menezes Costa (38226/OAB-BA), Fernanda Reis Abreu (29401/OAB-BA) e outros, representando Jarbas Barbosa Barros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.